Tribunal: TJES
Processo: 0000001-73.2018.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-73.2018.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BASTOS BERNARDINO
RECORRIDO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
0000001-73.2018.8.08.0060

RECORRENTE: EDUARDO BASTOS BERNARDINO

RECORRIDO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA EMITIDA PELA FORNECEDORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 16148710).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
. Defiro a Gratuidade.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor sustentando, em síntese, que a declaração de adimplência fornecida pela Recorrida em 26/07/2017 comprova a quitação do semestre, sendo contraditória a cobrança posterior de parcelas supostamente vencidas após essa data. Alega, ainda, a ilicitude da notificação enviada para endereço antigo, mesmo após comunicação de mudança.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) já reconhecida na origem.

No mérito, assiste razão ao autor. A prova documental carreada aos autos, em especial a Declaração de Adimplência emitida pela Recorrida em 26/07/2017, é contundente. O documento atesta expressamente que o aluno estava adimplente com a instituição referente ao período de 2017/1 (janeiro a junho).

Ao emitir tal documento, a Recorrida criou no consumidor a legítima expectativa de quitação de suas obrigações acadêmicas e financeiras para aquele período. A posterior cobrança e negativação por supostas parcelas de renegociação vencidas após a data da declaração configuram comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Se havia parcelas vincendas de acordo, a instituição não poderia ter emitido declaração de adimplência plena sem ressalvas.

A tese da Recorrida de que a declaração se referia apenas à primeira parcela do acordo não se sustenta diante do teor do documento, que é claro ao atestar a adimplência do semestre. A inversão do ônus da prova impunha à fornecedora o dever de demonstrar inequivocamente a origem e a exigibilidade do débito
a posteriori
, o que não logrou êxito em fazer de forma a desconstituir sua própria declaração anterior.

Portanto, a cobrança é indevida e a negativação, ilícita. Configurado o ato ilícito, o dano moral opera-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria ofensa à honra objetiva do consumidor, dispensando prova de efetivo prejuízo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros desta Turma Recursal para casos de negativação indevida.

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE,
os pedidos formulados na inicial, para:

A)

DECLARAR
a inexistência do débito referente ao semestre 2017/1, objeto da lide;

B)
DETERMINAR
o cancelamento definitivo da negativação em nome do autor referente a este débito, devendo a Recorrida providenciar a baixa no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária;

C)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Outrossim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)